Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA OLX. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VOLUNTÁRIA. NÃO RECEBIMENTO DO BEM. ANÚNCIO FRAUDULENTO. GOLPE REALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DOS VALORES DOS PEDIDOS. CORREÇÃO.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré.
2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
3. O fato de a parte autora ter sido induzida à realização de transferência bancária para destinatário que não era proprietário do bem anunciado para venda na plataforma OLX não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo banco réu.
4. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pelo consumidor.
5. Considerando que a soma dos valores dos pedidos indenizatórios corresponde justamente àquela quantia indicada pelo autor ao atribuir o valor à causa, este deve ser corrigido, em atendimento ao artigo 292, inciso VI, do CPC.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.